Tribunal: TJDFT
Processo: 0773464-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0773464-59.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INDIARA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECOLHIMENTO DO FGTS. INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação de cobrança de FGTS por tempo de serviço. 1.1. Fatos relevantes. A recorrida firmou contrato com o recorrente em 19/12/2011, após aprovação em processo seletivo simplificado, para ocupar o cargo de professor temporário; alega que a prestação de serviço ocorreu de forma ininterrupta até dezembro de 2021, sem o recolhimento do FGTS. 1.2. A sentença. (i) Declarou a prescrição das parcelas anteriores a agosto/2019; (ii) Reconheceu a nulidade da contratação, dada a continuidade da prestação de serviço (CF/1988, art. 37, § 2o e Lei Distrital no 4.266/2008, art. 4o); e (iii) Julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrente a pagar R$8.198,15, referente ao FGTS do período de 8/2019 a 12/2021. 1.3. Recurso. O Distrito Federal pretende a reforma da sentença para afastar a condenação imposta; alega que a recorrida prestou serviços durante períodos de tempo e em caráter excepcional, nos termos da legislação de regência da matéria, atendidos os requisitos estabelecidos pelo STF (RE 658026, Repercussão Geral); aponta que o pedido da recorrida esbarra na jurisprudência firmada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Súmulas 11, 17 e 18. 1.4. Contrarrazões. A recorrida argui preliminar de contradição ao princípio da dialeticidade recursal. Requer a manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há observância do princípio da dialeticidade recursal pelo recorrente; (ii) superada a preliminar, se a contratação é nula e a recorrida faz jus ao recebimento do FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. Embora extraídas da contestação, as razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. A contratação de servidor por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público tem previsão constitucional (CF/1988, art. 37, IX). 5. O STF, no Tema 612 de repercussão geral (RE 658.026), fixou tese contendo as diretrizes para validade da contratação temporária de servidores públicos: previsão em lei, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional, contratação indispensável. 6. A Lei Distrital no 4.266/2008 indica os parâmetros referentes à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo contemplada a hipótese de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, com indicação das situações a serem supridas: “a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória” (art. 1o e art. 2o, IV, §§ 1o a 4o). Prazo máximo para a contratação de um ano, prorrogável por igual período, uma única vez. 7. A restrição de prorrogação refere-se aos contratos temporários entabulados sob as regras de um mesmo edital, não existindo restrição à participação em mais de um edital. 8. No caso, os documentos juntados ao processo demonstram a existência de contratos distintos, para cada ano, como também, matrícula e validade diferenciada nos períodos indicados, de forma fragmentada e temporária. Depreende-se da informação prestada pela Secretaria de Educação do DF que cada um dos contratos esteja vinculado a editais e processos seletivos diferentes, observando-se, assim, o preceito contido na Súmula no 11 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 9. Dessa forma, comprovada a regularidade do vínculo administrativo e temporário da recorrida com a administração pública, cessado pelo termo dos contratos entabulados, resta afastada a nulidade e o direito ao recebimento de FGTS, por ausência de previsão legal a subsidiar tal pretensão. Precedente das Turmas: Acórdãos 1671553 e 1655936. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para: (i) afastar o reconhecimento da nulidade dos contratos; (ii) afastar a condenação imposta, de pagamento do FGTS referente ao período de 08/2019 e 12/2021. Sem custas, em razão da isenção legal. Sem honorários, por ausência de recorrente vencido”. (Acórdão 1990294, 0773464-59.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) O recorrente alega violação ao art. 37, incisos II e IX da CRFB, sob o fundamento de que houve utilização abusiva da contratação temporária para suprir carências permanentes da estrutura educacional do Distrito Federal, devendo ser reconhecido o direito da recorrente ao recebimento do FGTS. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. A Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX). O STF fixou no RE 658.026, com repercussão geral reconhecida (Tema 612), as diretrizes que norteiam a contratação temporária por tempo determinado para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público: “O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, e preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse publico seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingencias normais da Administração.” Assim, resta assentado que a contratação temporária discutida nestes autos foi efetuada conforme a predição constitucional e realizada com adequação às diretrizes fixadas pelo STF, uma vez que o prazo da contratação foi predeterminado e o trabalho foi realizado temporária e transitoriamente, conforme a necessidade temporária da substituição de professor. O excepcional interesse público é notório, uma vez que é inadmissível interromper a continuidade do serviço público de educação, por ausência de docentes. Deve-se ressaltar ainda que o acórdão recorrido concluiu que: “8. No caso, os documentos juntados ao processo demonstram a existência de contratos distintos, para cada ano, como também, matrícula e validade diferenciada nos períodos indicados, de forma fragmentada e temporária. Depreende-se da informação prestada pela Secretaria de Educação do DF que cada um dos contratos esteja vinculado a editais e processos seletivos diferentes, observando-se, assim, o preceito contido na Súmula no 11 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. [...]” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, o que é vedado no Apelo Extremo, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 1o e ao art. 2o, IV, §§ 1o a 4o da Lei Distrital no 4.266/2008, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Destarte, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutida, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF